Tribunal: TJMT
Processo: 1020205-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1020205-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
PACIENTE: WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA
Vistos em plantão, às 14h37min.
Trata-se de Habeas Corpus (Processo Criminal no. 46786-66.2018.811.0042 - Código: 562968), com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS em favor de WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT – Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.
O impetrante sustenta que o paciente foi preso preventivamente, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Artigo 33, caput, e Artigo 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal), no âmbito da operação denominada “Captare”.
Assevera que, ante a pluralidade de acusados, os autos originários foram desmembrados, e separados por núcleo, estando o paciente denunciado pela prática do suposto delito narrado no “Fato 03”, que, respectivamente, refere-se à suposta prática dos ilícitos de associação ao tráfico e tráfico de drogas propriamente dito, “consistente na aquisição, guarda e transporte, para fins de comercialização, 611 (seiscentos e onze) tabletes de maconha, com massa de 572,110kg (quinhentos e setenta e dois quilogramas e cento e dez gramas), sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic).
Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, além de ser motorista de aplicativo, de família constituída, com dois filhos menores, no entanto, permanece segregado por mais de 02 (dois) anos, por uma medida que é exceção no estado democrático de direito.
Diante dessas assertivas, requer liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão do excesso de prazo para o julgamento do processo crime.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e cerceamento do direito de defesa.
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Isso porque o feito é complexo e envolvem múltiplos acusados, patronos distintos, diversas condutas delitivas e extensa investigação anterior, aliado à suspensão dos atos e prazos no âmbito do Poder Judiciário, decorrente da calamidade pública da Pandemia da Covid-19.
Ademais, o excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça em caso análogo:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1) EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – PROCESSO COMPLEXO, 31 RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS – CRIMES GRAVES – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – SUPERAÇÃO JUSTIFICÁVEL – 2) PANDEMIA – COVID-19 – INCLUSÃO EM GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADA – ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA – COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 – O prazo previsto para se concluir a instrução criminal não resulta de mera soma aritmética dos prazos parciais dos atos processuais, servindo apenas como parâmetro geral, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada feito, sujeitando-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, existe a possibilidade de dilação de prazo para o termino da ação penal, se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o atraso. 2 – As disposições contidas na Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter cogente e não podem ser encaradas com um passe livre para presos provisórios alcançarem a liberdade. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize substituir-se a prisão preventiva, por domiciliar.” (N.U 1014492-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)
Logo, de uma rápida análise desta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, bem como que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste writ, sendo certo que os predicados pessoais, isoladamente, não justificam a liberdade almejada, sem levar em consideração que revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, tem mais condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.
Destacam-se, ademais, os Enunciados Criminais no. 25 e 43 deste e. Tribunal:
“25 – A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista